Tribunal: TJMT
Processo: 0018114-37.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018114-37.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PATRICK ANTONIO DUARTE DA SILVA - CPF: 050.593.511-22 (APELADO), SERGIO ALVES DE SOUZA (APELADO), DIEGO MORAES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RUTINEIA EGNER - CPF: 011.004.262-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 [TRÁFICO DE ENTORPECENTES COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM PROL DOS RECORRIDOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
– ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS – INOCORRÊNCIA – PARCOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS MOLDES EM QUE PROLATADA –

APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se
as provas existentes nos autos sustentam, única e exclusivamente, suposições das autorias da narcotraficância, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras conjecturas a respeito;

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S)

SÉRGIO ALVES DE SOUZA

PATRICK ANTÔNIO DUARTE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.o 0018114-37.2019.8.11.0002, julgou improcedente a ação penal e
absolveu
os acusados/apelados
SÉRGIO ALVES DE SOUZA
e
PATRICK ANTÔNIO DUARTE DA SILVA
da imputação de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
c/c 40, VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006), por insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais disponíveis no ID 225979723, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver os acusados
SÉRGIO ALVES DE SOUZA
e
PATRICK ANTÔNIO DUARTE DA SILVA
condenados
como incursos nas sanções do
artigo 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.o 11.343/06
,

ao argumento de que a materialidade e as autorias delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais responsáveis pelas diligências, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 225979726,
vindicando-se a manutenção da r. sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 229144665, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do
recurso ministerial, para que seja mantida a absolvição dos apelados
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
04/04/2019
, por volta das 09h15, policiais militares realizavam diligências para apurar a ocorrência de narcotráfico na Rua São José do Rio Claro, quadra 12, s/no, bairro Terra Nova, na cidade de Várzea Grande-MT, quando procederam a abordagem do adolescente
Diego Moraes Oliveira
, o qual estava na posse de uma porção de maconha. Durante entrevista informal com o aludido menor de idade, os agentes públicos perceberam intensa movimentação no interior da residência do menor e avistaram duas mulheres empreendendo fuga. Diante desse cenário, os militares adentraram aquele imóvel e abordaram apenas a codenunciada
Rutinéia Egner
.

Segundo a peça inaugural, os policiais realizaram buscas naquela moradia e encontraram 02 (dois) tabletes e 28 (vinte e oito) porções, todas de maconha. Ao serem indagados sobre a procedência dos entorpecentes,
Rutinéia
e o adolescente informaram que teriam adquirido com os fornecedores
PATRICK
, vulgo “Magrão”, e
SERGINHO
, alcunha “Fuzil”, residentes na Rua Peru, daquele mesmo bairro. De posse desses informes, a equipe policial deslocou-se ao citado endereço, contudo, não conseguiu localizar os ora denunciados. E realizada as buscas na residência, encontraram 18 (dezoito) tabletes de maconha e 10 (dez) pedaços grandes dessa substância proscrita.

Por fim, consta na denúncia que, após diligências posteriores, investigadores da Polícia Civil identificaram os suspeitos
PATRICK
, vulgo “Magrão”, e
SERGINHO
, alcunha “Fuzil”, como sendo os denunciados
PATRICK ANTÔNIO DUARTE DA SILVA
e
SÉRGIO ALVES DE SOUZA
. [Denúncia, ID 225979384, p. 1-3].

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE MENOR
:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos policiais militares, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação dos recorridos
PATRICK ANTÔNIO DUARTE DA SILVA
e
SÉRGIO ALVES DE SOUZA
pelo delito de tráfico de drogas com envolvimento de menor de idade, entendo que razão
não
lhe assiste.

Com efeito, a prova da
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no. 2019.102696 (ID 225979384, p. 9-12); Boletim Circunstanciado no. 48/2019 (ID 225979384, p. 25-26); Auto de Apreensão (ID 225979384, p. 18); Laudo pericial preliminar no. 0601/2019 e Laudo pericial no. 3.14.2019.54729-01 (ID 225979705) – apresentando
resultado positivo para 29 (vinte e nove) porções pequenas, 20 (vinte) porções em formato de tabletes e 10 (dez) pedaços grandes, todos de maconha, com peso total de 13.017,84g (treze quilogramas, dezessete gramas e oitenta e quatro centigramas).

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte dos apelados
não se apresenta indene de dúvidas
.

Os apelados
PATRICK ANTÔNIO DUARTE DA SILVA
e
SÉRGIO ALVES DE SOUZA
não foram presos em flagrante na data do fato em apuração, sequer foram localizados para serem interrogados perante a autoridade policial.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
PATRICK ANTÔNIO
negou o envolvimento no crime de tráfico de drogas, aduzindo que não conhecia a pessoa de nome
Rutinéia
, muito menos o menor de idade
Diego
. Acrescentou que sua residência não é murada e nos fundos há um extenso matagal. Discorreu que no fatídico dia não estava no seu domicílio, todavia, seu genitor e demais funcionários da marmoraria (que funciona no seu imóvel) presenciaram policiais adentrando aquela região de mata na companhia de duas pessoas. [Relatório de Mídias, ID 225979702].

Por sua vez, o apelado
SÉRGIO ALVES DE SOUZA
não foi encontrado durante toda a instrução processual.

A codenunciada
Rutinéia Egner
, interrogada
extrajudicialmente,
discorreu que estava em via pública, nas proximidades da sua casa, seguindo em direção à mercearia, quando surgiram os policiais e lhe mandaram deitar-se no chão e saíram atrás do
Diego
. Na sequência, os militares retornaram com esse rapaz e, na residência desse menor, encontraram um pedaço de maconha. Ambos foram levados para o batalhão e quando chegaram lá foram separados e por um bom tempo os policiais ficaram conversando com o
Diego
. Ato contínuo, os agentes públicos retornaram para conversar contigo, lhe perguntando sobre um indivíduo de nome “Patrick”.

Ressaltou que os policiais “
queriam que eu dissesse onde encontrar ele, mas eu não conheço ninguém com esse nome; que eles insistiram e eles mesmos disseram que o tal Patrick estaria morando perto da marmoraria, no bairro Terra Nova mesmo
” (sic). Acrescentou que foi levada para tal lugar, sendo deixada na viatura, enquanto os policiais e o
Diego
desceram e após uma hora, voltaram do matagal com o restante dos narcóticos. Por fim, asseriu que o rapaz
Diego
assumiu a propriedade das drogas, porém os agentes públicos queriam que dissesse que era do “Patrick”. (IP, ID 225979384, p. 14).

Auscultado apenas na seara policial, o adolescente
Diego Moares de Oliveira
narrou que estava na área da sua residência, quando a codenunciada
Rutinéia
passou pelo seu quintal, correndo da Polícia; ocasião em que foi abordado por um dos policiais, desconhecendo os motivos para aquela suspeita ter fugido da guarnição. Alegou que os militares retornaram com
Rutinéia
e, na sequência, procederam buscas na sua residência e apreenderam um tablete de maconha, pesando aproximadamente oitocentos gramas, o qual comprou de indivíduos do “Comando Vermelho”, acrescentando que parte da droga seria consumida e parte comercializada.

Ainda segundo o inimputável
“a PM conduziu o declarante e RUTINÉIA para o batalhão; que, depois disso, RUTINÉIA ficou dentro da viatura do batalhão e os PMs saíram com o declarante em outra viatura e foram até uma marmoraria na av. principal do bairro Imperial em Várzea Grande; que, lá os policiais encontraram muita maconha enterrada em um matagal atrás desta marmoraria, mas o declarante não viu os PMs desenterrando;
que o declarante esclarece que não é o dono da droga encontrada atrás dessa marmoraria e muito menos sabe de quem possa ser; (...) que não sabe quem é SERGINHO vulgo “FUZIL”, nem PATRICK vulgo “MAGRÃO”, sendo que nunca ouviu falar nesses nomes antes
”
(sic, ID 225979384, p. 59-60). Ao final, asseriu que nunca vendeu drogas em parceria com a codenunciada
Rutinéia
, a qual conhece por ser sua vizinha.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares, nos quais se encontra substancialmente calcada à acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório.

O policial militar
Valdir Maria do Nascimento
, na
fase judicial
, declarou que na época trabalhava com o soldado
Arguelho
e recebiam inúmeras denúncias anônimas e uma delas apontou que na Rua São José do Rio Claro tinha uma residência funcionando como ponto de comercialização de drogas. Destacou que, costumeiramente, quando recebiam denúncias, começavam a passar em frente ao local delatado para oportunamente realizar a abordagem. Assim, no dia em comento, estavam em patrulhamento e visualizaram um menor de idade, com o qual foi encontrado entorpecente. Nesse ínterim, avistaram movimentação em uma residência e adentraram o imóvel; local em que lograram êxito em deter a coacusada
Rutinéia
, ao passo que uma outra mulher conseguiu foragir. Na sequência, durante buscas nessa residência, foram encontrados dois tabletes de substância análoga à maconha. Diante desse cenário, foi dada voz de prisão em desfavor da suspeita
Rutinéia
e do menor de idade.

Continuou seus relatos aduzindo que os suspeitos foram indagados acerca da propriedade dos entorpecentes, ocasião em que ambos disseram que pertenciam à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, precisamente aos indivíduos “
Sérgio
” e “
Patrick
”. Ainda em conversas com
Rutinéia
e o adolescente, sua equipe descobriu que teria mais drogas escondidas em um matagal localizado atrás da residência do apelado
PATRICK
. Dessa forma, solicitaram apoio a outra viatura e deslocaram-se até a residência desse recorrido, contudo ele não foi localizado. E, no citado matagal, foi apreendida uma bolsa contendo 18 (dezoito) tabletes de substância análoga à maconha, sendo
Rutinéia
e o menor conduzidos à delegacia e lavrado o boletim de ocorrência.

Prossegue asserindo que esses dezoito tabletes apreendidos no matagal atrás da residência do acusado
PATRICK
eram idênticos àqueles localizados na casa da
Rutinéia
. Por derradeiro, sustentou que, no fatídico dia, os apelados
SÉRGIO
e
PATRICK
não foram localizados, apenas tiveram seus nomes citados no boletim de ocorrência. [Relatório de Mídias, ID 225979702].

O policial militar
Matheus de Lara Arguelho
, em juízo, relatou que durante essa diligência foram apreendidos dezoito tabletes em um segundo endereço, sem recordar detalhes, em razão do lapso temporal. Pontuou que participou da abordagem do adolescente
Diego
e da coacusada
Rutinéia,
no primeiro momento dessa ocorrência policial, contudo, não confirma se ambos indicaram os nomes dos ora apelados como fornecedores das drogas, destacando que o menor de idade foi o responsável por indicar esse segundo endereço. [Relatório de Mídias, ID 225979702].

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão,
não se está a descredenciar os depoimentos dos policiais militares
, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos, porquanto, tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença [ID 225979710, p. 6-7]
ipsis litteris
:

“[...] Veja-se que o caso revela questões controvertidas que põem em dúvida se o acusado era o responsável pelo entorpecente apreendido nos autos.

Os policiais, em ambas as fases, relataram que a apreensão do entorpecente e a identificação do acusado deram-se por indicação da coacusada Rutineia e do adolescente Diego.

Entretanto, Rutineia e Diego, ainda na fase inquisitorial, conforme depoimentos descritos no tópico anterior, não confirmaram a versão dos policiais militares, pelo contrário, negaram ter informado o nome do acusado e o endereço da região de mata onde foi encontrado o entorpecente.

O fato é que, apesar da gravidade do caso em que foram apreendidos 13.017,84kg (treze quilos, dezessete gramas e oitenta e sete centigramas) de maconha, não se demonstrou além da dúvida razoável a responsabilidade penal do acusado pelo entorpecente apreendido, não se podendo presumir sua culpa.

Assim, não há como atribuir ao acusado, com a necessária certeza, a propriedade/posse do imóvel e consequentemente dos entorpecentes apreendidos na diligência. Soma-se a isso, o fato de que a parte interessada não trouxe
nenhum elemento
comprobatório de que o entorpecente apreendido em uma região de mata, nos fundos do imóvel, de fato pertencia ao acusado. [...]”

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação aos apelados pelo crime de
tráfico de entorpecentes com envolvimento de menor
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de significativa quantidade de entorpecente durante as duas fases da diligência policial, contudo,
não restou suficientemente demonstrada a ligação desses narcóticos com os apelados
.

Nesse ponto, convém destacar que os supramencionados agentes de segurança pública afirmaram que, após recebimento de denúncia indicando que uma moradia situada na Rua São José do Rio Claro estaria funcionando como ponto de comércio espúrio, deslocaram-se até o local, abordaram o adolescente
Diego
nas imediações, portando entorpecente. Ato contínuo, perceberam movimentação estranha na casa da coacusada
Rutinéia
e, de imediato, adentraram o imóvel, logrando êxito em apreender dois tabletes de maconha. Segundo os policiais, essa mulher e o adolescente indicaram que o material ilícito pertencia aos apelados
SÉRGIO
e
PATRICK
e, assim, diligenciaram até o endereço declinado, todavia, esses suspeitos não estavam no imóvel, ocasião em que encontraram no matagal, os demais tabletes de maconha.

Sob outra perspectiva
, o único apelado interrogado sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa,
PATRICK ANTÔNIO
, negou veementemente a prática da narcotraficância e qualquer envolvimento com o material ilícito apreendido pelos policiais militares na região de mata, aduzindo que sequer conhecia os detidos
Rutinéia
e
Diego
, muito menos estava no local dos fatos. Do mesmo modo, a codenunciada
Rutinéia
e o adolescente

Diego
, na fase policial, negaram que conheciam os ora apelados.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando um dos
apelados
nega autoria delitiva (em juízo); o outro acusado sequer é localizado durante toda a instrução e ambos
não foram flagrados em circunstâncias que denotassem mercancia (tampouco foram presos em flagrante delito)
,
muito menos na posse das drogas ou de apetrechos ligados à mercancia
,
daí o porquê do acerto da sentença absolutória em relação à SÉRGIO
e
PATRICK, perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela
.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto às autorias delitivas do crime originariamente imputado aos apelados, de sorte que a r. sentença deve ser mantida nesse ponto. Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ENTORPECENTE APREENDIDO NÃO ESTAVA EM PODER DO APELADO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO
–RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença que absolveu o apelado do crime de tráfico de drogas porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da sua participação no crime, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o aforismo in dubio pro reo, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.
Recurso desprovido.
(N.U 1000799-44.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese tenha sido apreendida exorbitante quantidade de narcóticos durante a ação policial, o conjunto probatório
não
demonstrou que os apelados eram proprietários desse material ilícito, muito menos que estivessem comercializando tais substâncias proscritas
.

Aliás,
não se desconsidera o fato de a droga ter sido encontrada durante essa diligência da Polícia Militar, a qual, por sua vez, imputa a propriedade aos denunciados, que
negam
qualquer relação com o comércio malsão; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio.
E, quanto aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão das substâncias proscritas, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constituem provas suficientes do envolvimento dos recorridos no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade de os acusados efetivamente terem concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivessem os apelados traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais ministeriais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a
absolvição
em favor dos acusados
SÉRGIO ALVES DE SOUZA
e
PATRICK ANTÔNIO DUARTE DA SILVA
quanto à conduta prevista no art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei no. 11.343/06.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter incólume a r. sentença absolutória em prol de
acusados
SÉRGIO ALVES DE SOUZA
e
PATRICK ANTÔNIO DUARTE DA SILVA
,
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da ação
penal n.o 0018114-37.2019.8.11.0002 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024